Tribunal: TJBA
Processo: 8019939-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019939-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTES: JOSE NILSON PEREIRA LIMA e outro

Advogado(s)
:
HELEN KARINA AMADOR CAMPOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ NILSON PEREIRA LIMA e outra, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso, em face da decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que indeferiu a substituição da penhora por seguro-garantia e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel alegadamente caracterizado como bem de família. Os agravantes alegaram que o imóvel é o único bem da família, utilizado como moradia e parcialmente alugado para fins comerciais, requerendo a reforma da decisão e o levantamento da penhora.

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da condição de bem de família do imóvel penhorado, nos termos da Lei nº 8.009/1990; e (ii) analisar a possibilidade de levantamento da penhora diante da alegada impenhorabilidade.

3. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar e que é o único bem de propriedade dos devedores, conforme art. 1º da Lei nº 8.009/1990.

4.O ônus da prova incumbe ao executado, cabendo-lhe demonstrar, com documentos idôneos, a destinação residencial do imóvel e sua condição de único bem da família.

5. A documentação apresentada (uma única fatura de água/esgoto) é insuficiente para comprovar o uso residencial do imóvel ou a inexistência de outros bens, não sendo possível presumir a impenhorabilidade com base em indícios frágeis.6.As fotografias anexadas indicam o uso comercial do imóvel, e não há elementos que evidenciem a existência de sobreloja ou área reservada exclusivamente à moradia da família.

7.A jurisprudência do TJ-BA reforça a exigência de comprovação robusta da residência habitual no imóvel penhorado, não bastando alegações genéricas ou documentos unilaterais (TJ-BA, AI nº 8009295-75.2021.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8000407-83.2022.8.05.0000).

8.Inexistindo verossimilhança nas alegações dos agravantes, mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o levantamento da penhora.

9. Recurso desprovido.

10,
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CPC/2015, arts. 1.015, I, e 1.019, I.;
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8009295-75.2021.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 25.02.2022; TJ-BA, AI nº 8000407-83.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8019939-38.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
JOSÉ NILSON PEREIRA LIMA e outra

e

Agravado

o
BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

09